Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-83.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. REFORMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser anulado ou reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de alteração do decisum, motivo pelo qual não incorre em inépcia. Considerando que os embargos de declaração se destinam a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, tendo a embargante indicado contradição existente no acórdão da apelação, ainda que, no mérito, não seja reconhecida a presença do vício mencionado, deve ser o recurso conhecido, preconizando o julgamento do mérito do recurso. A insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão. Para fins de prequestionamento, dispensa-se a menção específica aos dispositivos legais citados pelas partes, sendo suficiente, para tanto, que a questão tenha sido discutida nas instâncias ordinárias.